Tribunal: TJSP
Processo: 0029934-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Concessionária de Serviço Público – Competência para julgamento uma das Câmaras de Direito Público – Precedentes do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Valores recolhidos corretamente, conforme se nota dos recibos juntados aos autos – Decisão reformada – Recurso provido.